Tribunal: TJDFT
Processo: 0709439-44.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. UNIÃO DURADOURA, PÚBLICA E CONTÍNUA. REQUISITOS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a configuração da união estável como entidade familiar, é fundamental o ânimo de constituir família, a estabilidade, publicidade e continuidade, além de inexistir impedimentos.
2. O objetivo de constituir família é exigido para a constituição da união estável, devendo demonstrar a família constituída no momento atual e não, apenas, um projeto futuro de formação de família, sob pena de configurar mero namoro qualificado.
3. No caso, a união estável deve ser reconhecida, porquanto as provas evidenciam a relação familiar duradoura, pública e contínua, sem quaisquer impedimentos.
4. Apelação conhecida e não provida.